Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. BENS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que os documentos juntados aos autos corroboram a declaração de hipossuficiência de renda.
III. Faz-se necessária uma breve síntese da demanda: a autora/recorrente contratou a empresa ré para o transporte dos bens móveis de sua residência entre dois Estados da Federação. No momento da entrega dos móveis no local de destino, foi constada a ocorrência de danos materiais em alguns bens, assim como a ausência da geladeira. Neste contexto, a autora pleiteia a condenação da ré no pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral, R$ 10.000,00, a título de dano material, e a entrega da geladeira. O juízo a quo julgou procedente apenas o pedido de dano material, valorado equitativamente em R$ 3.000,00.
IV. No recurso, a autora pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a entrega da geladeira, a majoração do dano material e a condenação no pagamento de indenização por dano moral.
V. De plano, verifico que o pedido de entrega da geladeira não foi analisado pelo Juízo a quo. No entanto, nos termos do artigo 1.013, §1o, do CPC, este órgão colegiado está autorizado a decidir sobre todas as questões discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que conexas com as questões impugnadas, o que ocorre na espécie.
VI. A recorrida é revel, não havendo controvérsia quanto à ausência de entrega da geladeira e quanto aos danos materiais sofridos pelos bens entregues. Assim, merece acolhimento o pedido de condenação da ré na entrega da geladeira. No que pertinte ao pedido de majoração do valor dos danos materiais, não assiste razão à recorrente. Tendo em vista a natureza dos bens indicados nos autos e os danos comprovados, mostra-se coerente e razoável a fixação pelo Juízo a quo do valor da indenização por dano material em R$ 3.000,00.
VII. Por outro lado, considerando que a geladeira é considerada um bem essencial para a rotina diária de uma residência, permitindo a guarda e conservação dos alimentos e que, mesmo passados mais de 10 (meses) da contratação, a recorrida permanece inerte na obrigação da entrega, verifico a flagrante lesão aos atributos da dignidade da recorrente, apta à caracterização da indenização por dano moral, que fixo em R$ 2.500,00.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para obrigar a recorrida a entregar a geladeira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, e para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00, acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.